Tribunal: TCU
Processo: 000.659/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades apontadas na execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em desfavor de Ranulfo da Silva Gomes, ex-prefeito municipal de Cansanção/BA, em decorrência de irregularidades apontadas na execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, incisos II e III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Ranulfo da Silva Gomes e julgar irregulares suas contas; 9.2. condenar Ranulfo da Silva Gomes ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da quantia de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora contados de 8/11/2013 até sua efetiva quitação; 9.3. aplicar a Ranulfo da Silva Gomes multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. encaminhar cópia desta decisão ao responsável e à Procuradoria da República na Bahia, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.